Tribunal: TJDFT
Processo: 0723528-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA ROSTO DOS AUTOS INVENTÁRIO. IMÓVEL. EXPECTATIVA DE CRÉDITO.
I – A penhora no rosto dos autos do inventário representa mera expectativa de crédito futuro e terá efeito após a partilha de bens, quando for determinado o eventual quinhão do herdeiro devedor. Mantida a r. sentença de improcedência dos embargos de terceiro.
II – Apelação conhecida e desprovida.